Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-26.2000.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000039-26.2000.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros Advogado(s): ROSENI NOGUEIRA DA MOTA, BETANIA MARA COELHO GAMA, LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO, AMAURI FIGUEIREDO LEAL, ARAMIS SA DE ANDRADE, VICTOR AUGUSTO MARON DE ALMEIDA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: JOSE SETEMBRINO FAGUNDES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 485, II, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, por abandono da causa, dispensando a intimação pessoal prevista no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar a intimação pessoal da parte autora exigida pelo §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil para extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A intimação pessoal prevista no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil constitui requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono, não comportando exceções. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A parte autora manifestou reiterado interesse no prosseguimento do feito, afastando o elemento subjetivo do abandono. A demora processual decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade. 5 - A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", inexistente nos autos. 6 - A extinção sem observância da intimação pessoal configura error in procedendo e ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. _______________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000039-26.2000.8.05.0246, sendo parte Apelante BANCO DO BRASIL S/A e parte Apelado JOSÉ SETEMBRINO FAGUNDES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador - data registrada no sistema.